Tribunal: TJDFT
Processo: 0722453-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722453-41.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA VIANA ALONSO, EMANUELE GOMES DE SOUSA APELADO: EMANUELE GOMES DE SOUSA, PAMELA NATALIA GOMES DE SOUZA, JESSICA VIANA ALONSO D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por JESSICA VIANA ALONSO e EMANUELE GOMES DE SOUSA contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JESSICA VIANA ALONSO em desfavor de EMANUELE GOMES DE SOUSA e PAMELA NATALIA GOMES DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O processo foi incluído na 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 23/08/2023 e término em 30/08/2023. A apelante requereu a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial para realização de sustentação oral (ID 50313210). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. O Código de Processo Civil, no art. 937, prevê as hipóteses de cabimento de sustentação oral: “I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.” Adicionalmente, nos termos do art. 110, do RITJDFT, não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: “I - agravo de instrumento, exceto: a) quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; e b) quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; II - agravo interno, exceto: a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. III - embargos de declaração IV - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; e V - conflito de competência.” No caso, o recurso de apelação comporta a sustentação oral e foi interposto tempestivamente. DEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pela apelante. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator